Tribunal: TJDFT
Processo: 0720368-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720368-35.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: LEIDIANE DA SILVA DESPACHO Intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência provocada pela pandemia, a empresa recorrente juntou aos autos decretos de diversos Estados da Federação sobre suspensão da circulação de transportes coletivos públicos e privados pelo período de 10 dias, publicados em março de 2019; Resolução da ANTT sobre suspensão das atividades por 15 dias, assinada em março de 2019; bem como comunicados de empresas do ramo sobre a suspensão das operações de transportes rodoviários (ID 18150097 a 18151709). Entretanto, tais documentos não são aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para arcar com as despesas processuais. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Efetuado o preparo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator